Tribunal: TJSP
Processo: 1006918-87.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência para limitar a 35% os descontos efetivados pelos credores, observada a ordem cronológica dos empréstimos. Insurgência de ambas as partes. Desconto. Limite da margem consignável. A jurisprudência se consolidou no sentido de limitar os descontos efetivados sobre os

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência para limitar a 35% os descontos efetivados pelos credores, observada a ordem cronológica dos empréstimos. Insurgência de ambas as partes. Desconto. Limite da margem consignável. A jurisprudência se consolidou no sentido de limitar os descontos efetivados sobre os rendimentos líquidos do consumidor para pagamento de empréstimos, tendo em vista o princípio da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

LEGITIMIDADE PASSIVA. Descabimento. Ilegitimidade da corré Martello & Martello Ltda. que não tem qualquer ingerência acerca das condições do mútuo e aprovação do contrato.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração. Possibilidade. Sucumbência recíproca. Majoração do valor dos honorários de R$500,00 para R$2.000,00, a ser suportado pela parte adversa, com atenção aos critérios do art. 85, §2o, incisos I a IV, do CPC. Recursos parcialmente providos.